Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-70.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020186-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA VIEIRA BARROS - CPF: 701.586.901-25 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NA MODALIDADE “PROMO/FLEX”. CANCELAMENTO UNILATERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.163,89 (três mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que a compra foi realizada junto à empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, e não com a recorrente, que seria pessoa jurídica distinta, sem qualquer relação com o grupo econômico 123 Milhas.

3.

Preliminarmente, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.
Com efeito, embora as empresas 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e 123 Viagens e Turismo Ltda. possuam cadastros de CNPJ distintos, entendo que pertencem ao mesmo grupo econômico.

4.

As empresas utilizam o mesmo nome, exploram a mesma marca, atuam no mesmo ramo de atividade econômica e estão implicadas na mesma recuperação judicial.

5.

Não por acaso, em buscas na internet, constata-se que a recorrente operava como loja física da 123 Milhas, localizada no shopping Del Rey, em Belo Horizonte.

6.

Nesse sentido: "[...] 1.
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência."
(N.U 1073397-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

7.

No mérito, restou incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas na modalidade "PROMO" para o trecho Brasília/DF - Orlando/EUA, com ida prevista para 01/10/2024 e retorno para 15/10/2024, no valor de R$ 3.163,89, e que a empresa cancelou unilateralmente a emissão dos bilhetes.

8.

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

9.

Configura-se o dano moral pelos transtornos e frustrações enfrentados pela recorrida, em razão do cancelamento unilateral das passagens e da não efetivação do reembolso.

10.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ocasionar enriquecimento sem causa, estando em conformidade com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025